Tribunal: TJSP
Processo: 1030676-65.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030676-65.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO ROGERIO ALVIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030676-65.2019.8.26.0577 -Voto no 25.261
2
Voto no 25.261
Apelação no 1030676-65.2019.8.26.0577 (São José dos Campos)
Apelante: Paulo Rogério Alvin
Apelada: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes a incapacidade laborativa (coluna) e o nexo causal
(tumor), julga-se improcedente a demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Paulo Rogério Alvin foi julgada improcedente
(fls. 155/7).
Inconformado,
apela
o
autor
buscando,
preliminarmente, anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
pede a inversão da decisão por entender que faz jus à concessão de auxílio-
acidente (fls. 164/70).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não se verifica o alegado
cerceamento de defesa, assim como, não é o caso de anulação da sentença.
Ora, bem elaborada a prova técnica, inócua, no caso, sua complementação,
nova perícia, oitiva de testemunhas ou qualquer outro meio comprobatório,
que em nada serviria, mesmo a título de esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030676-65.2019.8.26.0577 -Voto no 25.261
3
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
controlador de logística para a empresa Embraer Empresa Brasileira de
Aeronáutica S/A e, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometido por problemas em sua coluna e dores abdominais com diagnóstico
de tumor maligno em rim esquerdo, o que comprometeu sua capacidade
laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial de fls. 96/108, a conclusão é a
de que o caso não comporta a concessão do benefício pleiteado.
Realizado o exame físico, o perito constatou:
“Abdômem - Plano e simétrico, com presença de cicatriz cirúrgica
(nefrectomia) de aproximadamente 13,0 cm de extensão em fossa ilíaca
esquerda. / Coluna vertebral - Coluna lombar sem desvios significativos
com amplitude de movimentos preservada, embora descritos como dolorosos
e sem contratura de musculatura paravertebral. Realizada a manobra de
Lasègue que foi negativa bilateralmente, não indicando compressão radicular
atual. Anda sobre os calcanhares e na ponta dos pés sem dificuldade” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030676-65.2019.8.26.0577 -Voto no 25.261
4
99/100).
O exame de ressonância magnética de abdômem,
datado de 11.03.2017, resultou em: “Pequeno cisto hepático; Cisto renal de
aspecto simples à direita; volumosa formação cística complexa, com áreas
sólidas que apresentam impregnação significativa após injeção de agente
paramagnético, localizada em parênquima do polo inferior do rim esquerdo”
(fls. 100).
A ressonância magnética de coluna lombar, datada
de 19.04.2016, teve como resultado: “Retificação da curvatura lombar
fisiológica; discopatia degenerativa no espaço L5-S1 por sobrecarga
mecânica; abaulamento discal difuso em l5-S1, com sinais de fissura radial
que comprime a face ventral do saco dural e determina redução das
dimensões das bases dos respectivos forames neurais” (fls. 100).
A ressonância magnética de coluna lombar de
23.07.2019 mostrou: “Postura escoliótica lombar de convexidade esquerda;
edema em espaços interespinhosos de L4-L5 e L5-S1 relacionados a
sobrecarga mecânica; espessamento sinovial interfacetário L4-L5 e L5-S1;
desidratação parcial dos discos intervertebrais L4-L5 e L5-S1; abaulamento
posterior com sinais de fissura radial de L4-L5 comprimindo o saco dural;
protusão discal posterior de L5-S1, ligeiramente assimétrica a esquerda
comprimindo o saco dural e comprometendo discretamente os recessos
inferiores dos forames neurais” (fls. 100/1).
Após
exame
físico
e
análise
dos
exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030676-65.2019.8.26.0577 -Voto no 25.261
5
complementares, o médico diagnosticou o autor como sendo portador de
“lombalgia do tipo mecânica, sem incapacidade definitiva dela decorrente até
o presente momento. Não apresenta restrição de amplitude de movimentos,
sinais de compressão radicular atual ou contratura de musculatura
paravertebral” (fls. 101).
Com relação ao abdômen, o exame médico pericial
mostrou “plano e simétrico, com presença de cicatriz cirúrgica (nefrectomia)
de aproximadamente 13,0 cm de extensão em fossa ilíaca esquerda”, e
confirmou o “tumor renal esquerdo tratado cirurgicamente com anátomo
patológico da lesão mostrando a neoplasia renal cística multilocular de baixo
potencial de malignidade. O autor está em acompanhamento oncológico sem
sinais de doença ativa ou incapacidade. Apresenta função renal normal, não
apresenta sequelas do tratamento cirúrgico e o tipo de tumor apresentado tem
bom prognóstico” (fls. 102).
O especialista informou que o autor alega que “a
exposição a substâncias químicas principalmente a benzina (benzeno) no
ambiente de trabalho pode ter favorecido o aparecimento da neoplasia renal”.
Entretanto, o médico esclareceu que: “sabe-se que as neoplasias renais são
decorrentes na maior parte das vezes de fatores genéticos e hereditários e
também de doença renal crônica e tabagismo. O benzeno tem potencial
cancerígeno relacionado principalmente aos tumores de bexiga, pele,
leucemias e linfomas, mas não está tão relacionado aos tumores renais, não se
podendo estabelecer o nexo causal entre o aparecimento do tumor renal e a
exposição ao benzeno” (fls. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030676-65.2019.8.26.0577 -Voto no 25.261
6
O expert foi enfático ao concluir que o obreiro
apresentou “tumor renal esquerdo tratado cirurgicamente com anátomo
patológico da lesão mostrando a neoplasia renal cística multilocular de baixo
potencial de malignidade. O autor está em acompanhamento oncológico sem
sinais de doença ativa ou incapacidade. Apresenta função renal normal, não
apresenta sequelas do tratamento cirúrgico e o tipo de tumor apresentado tem
bom prognóstico, não se podendo falar em incapacidade para o trabalho no
presente momento. A referida doença não tem nexo causal com o trabalho
exercido. Apresenta também lombalgia do tipo mecânico sem restrições
funcionais” (fls. 107).
Nos esclarecimentos prestados, o técnico reafirmou
que com relação à lombalgia “a mesma é do tipo mecânica degenerativa”, e
que “até o presente momento não apresenta restrições funcionais ou qualquer
grau de incapacidade, motivo pelo qual não foi pedida vistoria técnica na
empregadora que poderia no máximo configurar a existência de concausa no
agravo da doença, o que não ocorreu até o presente momento” (fls. 142/3).
Ressalte-se que, não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausentes os requisitos motivadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030676-65.2019.8.26.0577 -Voto no 25.261
7
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Paulo Rogério Alvin.
(Assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator